Tribunal: TJPA
Processo: 0800161-44.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800161-44.2022.8.14.0097

APELANTE: EDERSON CRUZ DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. IRREGULARIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA E DAS PROVAS DELA DECORRENTES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. CONFIRMAÇÃO PELA APREENSÃO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. TESE REJEITADA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECORRENTE PRESO EM FLAGRANTE COM UM QUILO, CENTO E NOVENTA E QUATRO GRAMAS DE MACONHA,

E 184 (CENTO E OITENTA E QUATRO) EMBALAGENS CONFECCIONADAS EM SACO PLÁSTICO CONTENDO PESO TOTAL DE 135 G (CENTO E TRINTA E CINCO GRAMAS), DE SUBSTÂNCIA CONHECIDA VULGARMENTE COMO COCAÍNA.

LAUDO PERICIAL CONFIRMA TRATAR-SE DE ENTORPECENTE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

I.

A defesa suscitou preliminar de nulidade das provas que embasaram o decreto condenatório, pois teriam sido obtidas mediante revista pessoal e invasão de domicílio realizadas pelos policiais militares de forma indevida e sem fundada suspeita.
In casu
, consta dos autos que os policiais militares realizavam patrulhamento tático em área conhecida pelo comércio de entorpecentes, em Benevides, quando o acusado foi avistado em via pública pela guarnição, próximo a sua casa, e tentou se evadir para uma área de mata, partindo os agentes públicos ao seu encalço, quando fora alcançado, sendo encontrado em seu poder com uma certa quantidade de drogas. Em seguida, os policiais entraram na residência do recorrente, onde encontraram mais entorpecentes, inclusive, dentro da geladeira, além de uma balança. Foram encontrados o total de 06 (seis) porções de erva prensada, sendo duas maiores na forma de tabletes embaladas em filme plástico (1.032 Gramas), duas de tamanho médio em saco plástico vermelho (158 Gramas) e duas menores em filme plástico (4 Gramas), todas contendo erva prensada, pesando o total de 1.194 G (um mil, cento e noventa e quatro gramas), substância conhecida vulgarmente como maconha, bem como 184 (cento e oitenta e quatro) embalagens confeccionadas em saco plástico, na forma "trouxinhas", sendo cento e sessenta e três contendo substância pedrada amarelada (77 Gramas), uma contendo substância pedrada branca (37 Gramas) e vinte contendo substância pulvurulenta branca (21 Gramas), cujo o peso total é de 135 G (cento e trinta e cinco gramas), de substância conhecida vulgarmente como cocaína, conforme laudo pericial definitivo. Verifica-se que os fatos narrados amparam a fundada suspeita e justificam a busca pessoal do acusado, vez que avistado em atitude suspeita, tentou se evadir do local, em virtude da aproximação da viatura. Assim, circunstâncias objetivas levaram os policiais, responsáveis pela revista pessoal do recorrente, a identificar que o mesmo portava substâncias vulgarmente conhecidas como maconha e cocaína.

II.

Observa-se que os policiais militares não adentraram na casa do recorrente de forma aleatória. Havia fundada suspeita de que desenvolvia o comércio de entorpecentes, suspeita esta que foi confirmada com a apreensão de um quilo, cento e noventa e quatro gramas de maconha e cento e trinta e cinco gramas de cocaína.

III.

Vale ressaltar que o tráfico de drogas é crime permanente. Desse modo, aquele que incorre nos verbos “guardar”, “trazer consigo” ou “ter em depósito” encontra-se em estado de flagrância, autorizando a ação dos policiais, independente de autorização judicial, a qual deve ser realizada para fazer cessar a prática do delito, desde que, para tanto, estejam presentes elementos fáticos suficientes e probabilidade delitiva, como ocorre no caso. Preliminar rejeitada. Precedentes;

MÉRITO

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

IV.

A autoria e a materialidade do crime estão suficientemente provadas no auto de apresentação e apreensão de objeto do crime no IPL, laudo toxicológico definitivo (Id 50484901), assim como demais provas produzidas, em especial depoimentos colhidos durante a instrução.

V.

Conforme já firmado há laudo pericial atestando que foram encontrados em poder do apelante 06 (seis) porções de erva prensadas, pesando o total de 1.194 G (um mil, cento e noventa e quatro gramas), substância conhecida vulgarmente como maconha, bem como 184 (cento e oitenta e quatro) embalagens confeccionadas em saco plástico, na forma "trouxinhas", cujo o peso total é de 135 G (cento e trinta e cinco gramas), de substância conhecida vulgarmente como cocaína.

VI.

No que tange à autoria, a prova oral colhida demonstra que o recorrente realmente desenvolvia a mercancia de drogas. Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. O conjunto probatório é harmonioso e aponta autoria e materialidade do crime, não havendo o porquê se falar em absolvição por falta de provas. Precedentes;

VII.

Recurso de apelação conhecido e improvido.
Decisão unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo

improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

EDERSON CRUZ DA SILVA,
inconformado com a condenação à
pena de oito 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides.

Nas suas razões, a defesa suscitou a tese de insuficiência e ilicitude das provas. Alega que a abordagem e busca pessoal no réu, ora apelante, realizada pelos policiais militares não respeitou o que preconizam os artigos 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, de modo que não havia fundada suspeita que justificasse, nas circunstâncias dadas, a revista no acusado e a busca desautorizada caracterizando invasão no seu domicílio. Assim, requereu a
absolvição do apelante
, com fulcro no
art. 386, inciso VII
do
CPPB
e, consequentemente, o
provimento
do presente
recurso
.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal
, o
delito foi assim narrado:

“[...] no dia 28 de janeiro de 2022, por volta das 13h30, na Rua Nova, neste município de Benevides/PA, policiais militares surpreenderam o ora denunciado trazendo e tendo em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 06 (seis) porções de erva prensadas, sendo duas maiores na forma de tabletes embaladas em filme plástico (pesando 1.032 gramas), duas de tamanho médio em saco plástico vermelho (pesando 158 gramas) e duas menores em filme plástico (pesando 04 gramas), todas contendo erva prensada, pesando o total de 1.194 g (um mil, cento e noventa e quatro gramas) de maconha, 184 (cento e oitenta e quatro) embalagens confeccionadas em saco plástico, na forma "trouxinhas", sendo cento e sessenta e três contendo substância pedrada amarelada (pesando 77 gramas), uma contendo substância pedrada branca (pesando 37 gramas) e vinte contendo substância pulvurulenta branca (pesando 21 gramas), cujo o peso total é de 135 g (cento e trinta e cinco gramas) de cocaína, e uma balança digital”. Referem ainda os autos, que os policiais do flagrante estavam realizando ronda ostensiva no Bairro Fluminense, quando o denunciado, ao avistar a viatura policial, assustou-se e ficou paralisado, tendo, em seguida, adentrado em área de mata. Ato contínuo, em razão da atitude suspeita, os policiais passaram a procurar pelo citado denunciado dentro da mata e encontraram o mesmo, oportunidade na qual os policiais do flagrante realizaram vistoria pessoal e lograram êxito ao encontrar, na posse do referido, uma certa quantidade de substância de entorpecentes. Neste contexto, o acusado foi conduzido à presença da autoridade policial para as formalidades de estilo.” (SIC).

Em razão disso, o apelante foi denunciado como incurso na prática do delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Devidamente processado, fora condenado
pela prática do crime de tráfico de drogas,

à
pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto.

Eis a suma dos fatos.

A defesa requer a absolvição do recorrente, aduzindo insuficiência e ilicitude das provas que embasaram o decreto condenatório, pois teriam sido obtidas mediante revista pessoal e invasão de domicílio realizadas pelos policiais militares de forma indevida e sem fundada suspeita.

Com efeito, prescreve o art. 244 do Código de Processo Penal que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
", sem que tal prática viole direitos fundamentais da intimidade, da honra e da imagem da pessoa, assegurados pelo art. 5º, X, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento que a fundada suspeita "
não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa
" (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 13.11.01).

In casu
, consta dos autos que os policiais militares realizavam patrulhamento tático em área conhecida pelo comércio de entorpecentes, em Benevides, quando o acusado foi avistado em via pública pela guarnição, próximo a sua casa, e tentou se evadir para uma área de mata, partindo os agentes públicos ao seu encalço, quando fora alcançado, sendo encontrado em seu poder com uma certa quantidade de drogas. Em seguida, os policiais entraram na residência do recorrente, onde encontraram mais entorpecentes, inclusive, dentro da geladeira, além de uma balança. Foram encontrados o total de 06 (seis) porções de erva prensada, sendo duas maiores na forma de tabletes embaladas em filme plástico (1.032 Gramas), duas de tamanho médio em saco plástico vermelho (158 Gramas) e duas menores em filme plástico (4 Gramas), todas contendo erva prensada, pesando o total de 1.194 G (um mil, cento e noventa e quatro gramas), substância conhecida vulgarmente como maconha, bem como 184 (cento e oitenta e quatro) embalagens confeccionadas em saco plástico, na forma "trouxinhas", sendo cento e sessenta e três contendo substância pedrada amarelada (77 Gramas), uma contendo substância pedrada branca (37 Gramas) e vinte contendo substância pulvurulenta branca (21 Gramas), cujo o peso total é de 135 G (cento e trinta e cinco gramas), de substância conhecida vulgarmente como cocaína, conforme
laudo pericial definitivo
.

Verifica-se que os fatos narrados já amparam a fundada suspeita e justificam a busca pessoal do acusado.

Ora, avistado em atitude suspeita o apelante tentou se evadir do local, em virtude da aproximação da viatura. Assim, circunstâncias objetivas levaram os policiais, responsáveis pela revista pessoal do recorrente, a identificar que o mesmo portava substâncias vulgarmente conhecidas como maconha e cocaína.

Como se vê, a autorização para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente motivada pelas circunstâncias do caso concreto de que o (s) indivíduo (s) esteja(m) na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, demonstrando-se urgência na medida. Indispensável, assim, que a suspeita seja fundada em algum dado concreto que legitime a invasão na privacidade ou na intimidade do (s) indivíduo (s).

Na hipótese, observou-se no acervo processual, fundada

suspeita acerca do estado de flagrância em que se encontrava o recorrente, o que justifica a atuação policial consubstanciada na busca pessoal, não havendo falar em ilicitude que implique na violação de garantias constitucionais, não se podendo desprezar, ainda, as drogas encontradas e apreendidas durante a ocorrência. A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) E RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DE DEFESA. PRELIMINAR - ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL - NÃO ACOLHIMENTO - SUSPEITA FUNDADA DE QUE O RÉU CONDUZIDA VEÍCULO COM REGISTRO DE FURTO/ROUBO - CONSEQUENTE REVISTA AO AGENTE QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE ESTUPEFACIENTES - PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL - SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP - PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. "Havendo fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como no caso, a busca em veículo, a qual é equiparada à busca pessoal, independerá da existência de mandado judicial para a sua realização" (HC n. 216437, Min. Sebastião Reis Júnior). [...] RECURSO CONHECIDO, REJEITA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0006456-42.2019.8.24.0038, de Joinville, rel. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 26-11-2019).

Conveniente alicerçar ser
"atribuição inerente à função policial a realização de buscas e averiguações, a fim de garantir a segurança pública, não sendo necessário o conhecimento de delitos pretéritos para efetuar buscas pessoais
" (TJSC, Ap. Crim. 2014.031917-7, Rel. Des. José Everaldo Silva, j. 30.9.14).

Por fim, verificou-se que a busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito, em evidente situação de flagrância quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que o indivíduo esteja a ocorrer situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas,
crime de natureza permanente
que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade.

Desse modo, aquele que incorre nos verbos “guardar”, “trazer consigo” ou “ter em depósito” encontra-se em estado de flagrância, autorizando a ação dos policiais, independente de autorização judicial, a qual deve ser realizada para fazer cessar a prática do delito, desde que, para tanto,
estejam presentes elementos fáticos suficientes

e probabilidade delitiva
, como

ocorre no
caso em apreço.
A propósito:

“DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário, para cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 596.705/SP, considerando válidas as provas obtidas na prisão em flagrante dos recorridos, e que deram origem à Ação Penal n. 151254392.2019.8.26.0228/SP, da Vigésima Sétima Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). RE 1447939. Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA. Julgamento: 16/08/2023. Publicação: 22/08/2023”.

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA. CRIME PERMANENTE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DISPENSABILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante delito da prática de crime previsto na Lei Antidrogas ou no Estatuto do Desarmamento, como ocorreu na hipótese em apreço, até porque referidos crimes possuem natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência. 2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp 1.595.830⁄RJ, rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 15⁄4⁄2017).

Assim, restou evidenciada a justificativa para a abordagem e busca pessoal do acusado, assim como o ingresso em seu imóvel, confirmadas pela localização da droga em quantidade expressiva, fatos estes que rechaçam a alegação de ilicitude da abordagem e de violação ao domicílio, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto.

No que concerne a autoria e a materialidade do crime, ambas se encontram suficientemente provadas no auto de apresentação e apreensão de objeto do crime no IPL, laudo toxicológico definitivo (Id 50484901), assim como demais provas produzidas, em especial depoimentos colhidos durante a instrução.

Conforme já firmado há laudo pericial atestando que foram encontrados em poder do apelante
06 (seis) porções de erva prensadas, sendo duas maiores na forma de tabletes embaladas em filme plástico (1.032 Gramas), duas de tamanho médio em saco plástico vermelho (158 Gramas) e duas menores em filme plástico (4 Gramas), todas contendo erva prensada, pesando o total de 1.194 G (um mil, cento e noventa e quatro gramas), substância conhecida vulgarmente como maconha, bem como 184 (cento e oitenta e quatro) embalagens confeccionadas em saco plástico, na forma "trouxinhas", sendo cento e sessenta e três contendo substância pedrada amarelada (77 Gramas), uma contendo substância pedrada branca (37 Gramas) e vinte contendo substância pulvurulenta branca (21 Gramas), cujo o peso total é de 135 G (cento e trinta e cinco gramas), de substância conhecida vulgarmente como cocaína.

No que tange à autoria, a prova oral colhida demonstra que o recorrente realmente desenvolvia a mercancia de drogas. Em depoimento em juízo, a testemunha Jackson Wendell Lopes Almeida, Policial Militar que atuou no flagrante do apelante, afirmou:

“(...) que recorda da ocorrência que resultou na prisão do acusado; que quando saiu do Batalhão pegou o rumo de Marituba/Benevides; que patrulhando por Benevides, foi informado que em determinada redondeza, havia a comercialização de entorpecentes; que um cidadão fornecia; que foi mais ou menos pelo rumo; (...) que foram perguntando, quando acharam mais ou menos as proximidades da residência do acusado; que o acusado estava em via pública; que antes de ser interceptado, o acusado tentou se evadir para uma área rural, área de mata; que o acusado foi interceptado e foi visto que ele que era o vendedor; que o acusado levou a guarnição até a residência dele, onde tinha muita, muita droga; que, inclusive, tinha uma que estava dentro da geladeira, no congelador; que na abordagem na rua, não recorda ao certo, porque foi o patrulheiro que fez a busca pessoal, mas acha que o acusado tinha cocaína; (...) que na casa dele estava espalhada a droga, tinha dentro de bolsa, debaixo do colchão, mas o que chamou a atenção era a que estava dentro da geladeira, porque eram dois tabletes bem grandes, acha que de maconha; (...) que também foi achado uma balança de precisão branca em cima da mesa; que também foi encontrado plástico; (...) que o acusado disse que pegava em um condomínio (...); Às perguntas da defesa, respondeu, que em sua equipe cada um tem uma função e o depoente é o comandante, mas tem o revistador, que faz a busca pessoal; que antes do acusado se evadir para o mato, ele estava em uma rua sem asfalto, parado, sob suspeita, como se tivesse esperando algo ou alguém; que quando o acusado correu, todo mundo foi atrás dele; que o depoente lembra, que acharam com o acusado uma quantidade de cocaína; que acredita que eram que tinham de 25 a 50 gramas; que o acusado que levou a guarnição na residência; que conversou com vizinho (...); que na residência tinha pedra de óxi, um tablete grande; que dentro da geladeira tinha dois tabletes grandes de maconha; que tinha mais droga além do tablete vermelho; que se não se engana tinha um caderno; (...)”.

A testemunha policial Kleber Franklin de Souza Martins, que também estava presente no momento dos fatos, informou em seu depoimento em juízo que:

“(...) que estava em patrulhamento tático na área, quando o acusado foi avistado pela guarnição; que o acusado tentou se evadir para uma área de mata, mas foi alcançado, que foi encontrado uma certa quantidade de entorpecente; que o acusado falou que na sua residência tinha mais; que o acusado levou a guarnição até o imóvel; que na casa dele tinha muita quantidade, mas em poder dele tinha uma certa porção que não sabe a quantidade exata; que foi encontrada uma balança; que não o conhecia de outra ocorrência; que não o tinha visto; que estava em patrulhamento tático normal, quando o mesmo, ao visualizar as guarnições, tentou se evadir; que o acusado tentou se evadir para área de mata, quando o policial o alcançou; que quando foi abordado o acusado confirmou que a droga era dele, e o restante estava na sua casa; (...) que não consegue recordar a quantidade de droga que estava com ele, mas aparentemente lembra que era erva; Às perguntas da defesa, respondeu, que foi outro policial que correu atrás dele; que o acusado estava sentado em uma cadeira, que era próximo à área de mata; que a casa dele ficava próximo ao local; que na casa dele, tinha uma moça, que não lembra quem era; que não lembra se foi encontrado papel ou dinheiro com ele; que ele não resistiu à prisão e não teve agressão a ele; (...) Às perguntas do juízo, respondeu, que a droga estava no bolso dele, uma pequena porção (...)”

Verifica-se que os depoimentos em juízo foram convergentes com os apresentados em sede policial.

Por sua vez, em interrogatório, o acusado negou os fatos que lhe foram imputados, aduzindo que não era dono de todo o entorpecente apreendido, e apenas uma pequena quantidade de aproximadamente 140g de entorpecente lhe pertencia, que possuía a droga para uso próprio, uma vez que é dependente químico, afirmando, ainda, que fora agredido pelos policiais.

Conforme se observa, as circunstâncias da apreensão, o modo de acondicionamento das drogas, o seu fracionamento e a balança encontrada, apontam, sem margem de dúvida, para o porte/posse da substância com o fito de comercialização.

Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Ora, a quantidade, o fracionamento e a variedade das drogas apreendidas, associados às circunstâncias em que se deu o flagrante, em área de traficância, com maconha, oxi e cocaína, além de ter sido encontrada uma balança na residência do recorrente,
mostram que o apelante efetivamente se dedicava ao comércio de entorpecentes
. Desta forma, verifica-se que o conjunto probatório se mostra harmonioso, inclusive, com a unicidade do depoimento de acusação,
não havendo o porquê se falar em falta de provas para a condenação
.
Logo, mantenho a condenação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/11/2023